Tribunal: TJES
Processo: 5001742-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001742-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESTABELEÇA LINHA TELEFÔNICA DE CONSUMIDOR. ESTIPULAÇÃO DE MULTA COERCITIVA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ÚNICA MEDIDA COM CAPACIDADE PARA COAGIR À EMPRESA REQUERIDA A CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO. PRAZO E VALOR RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE DE DECOTE OU REVISÃO DAS ASTREINTES A QUALQUER TEMPO QUE OBSTA SUA MODIFICAÇÃO NESTA OCASIÃO. APARENTE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL QUE TORNA DESNECESSÁRIO O DEBATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

2)
Somente haveria necessidade de reduzir, nesta oportunidade, o valor das
atreintes
se a multa diária tivesse sido arbitrada em valor manifestamente desproporcional frente a capacidade econômica da empresa devedora e não razoável à própria prestação que ela objetiva – compelir o devedor a restabelecer serviço essencial para o desenvolvimento da atividade empresária da credora, que já estava interrompido ou sendo prestado com deficiência há tempo considerável –, mas não em virtude do simples montante total que pode alcançar fruto da própria recalcitrância do devedor.

3)
Na hipótese, as
astreintes
foram arbitradas de maneira razoável e proporcional pelo juízo
a quo
nesta fase embrionária em que a demanda originária se encontra, pois o significativo período de tempo que a agravada estava sem ter a disposição o serviço de telefonia fixa contratado, o qual é essencial para o regular exercício de sua atividade empresarial, exigia uma postura firme do Poder Judiciário no sentido de compelir à empresa de telefonia agravante a restabelecer o mencionado serviço, motivo pelo qual tanto o prazo estabelecido para cumprimento da tutela provisória deferida – 48 (quarenta e oito) horas – quanto o montante diário definido para incidência de multa em eventual recalcitrância da recorrente na observância da ordem judicial – R$ 1.000,00 (um mil reais) – se revelam corretos,
principalmente diante da possibilidade de o seu valor acumulado ser revisto a qualquer momento pelo juízo a quo
, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

3
)
Partindo da premissa que
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
(Súmula nº 410 do STJ) e que
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”
(§ 4º do art. 537 do CPC/2015), como a empresa agravante trouxe significativos elementos probatórios dando conta do cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão objurgada antes mesmo de ter sido pessoalmente intimada, não haverá razão para a incidência de
astreintes
na hipótese, o que torna irrelevante o debate a respeito do valor diário da multa coercitiva e de sua eventual limitação, até mesmo porque a pessoa jurídica recorrente não está na iminência de suportar qualquer dano grave irreparável ou de difícil reparação por não haver o risco de ter que efetuar o depósito de multa coercitiva que provavelmente sequer será imposta no caso concreto (§ 3º do art. 537 do CPC/2015).

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Telefônica Brasil S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 34772689) que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer
c/c indenizatória

(nº 5040036-25.2023.8.08.0024) proposta por
Atrium Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a pessoa jurídica requerida restabeleça a linha telefônica da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Depreende-se da exordial da demanda originária que a agravada integraria a rede “NetImóveis’, atuando com locação, vendas, seguros gerais e administração de imóveis, e que para realizar o contato com clientes e fornecedores, receber propostas de atuação, e demais necessidades profissionais, necessita da utilização dos serviços prestados pela agravante, sendo titular da linha fixa (27) 3325-2527.

Ocorre que, segundo alega, em 27 de outubro de 2023, a referida linha parou de funcionar, mesmo adimplente e sem qualquer justificativa, impedindo-a de realizar e receber ligações. Informou, ainda, que entrou em contato diversas vezes com a agravante e obteve como resposta que um técnico seria enviado para resolver o problema, contudo tais promessas não foram cumpridas, permanecendo sem poder realizar e receber ligações até o momento de propositura da demanda originária (29/11/2023), motivo pelo qual postulou a concessão de tutela provisória para que o Poder Judiciário determine o restabelecimento do serviço de telefonia, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 05/12/2023, tendo sido frisado na decisão que a ordem judicial deveria ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por não se conformar com o valor da multa coercitiva diária arbitrada e a ausência de estipulação de uma quantia máxima de incidência, a empresa de telefonia interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, todavia, em que pese a relevância da argumentação exposta nas razões recursais, não constato a possibilidade de acolher a pretensão recursal.

Em relação à multa cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, constato que esta deve ser mantida em desfavor da empresa de telefonia recorrente, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial no prazo determinado. Na verdade, considero este o único meio de compelir a pessoa jurídica agravante a imediatamente restabelecer o serviço de telefonia fixa da empresa agravada que aparentemente foi interrompido de modo irregular e assim permaneceu por considerável lapso de tempo – aproximadamente 01 (um) mês.

Solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de boa-fé e razoabilidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares para que pessoas jurídicas possam continuar a desenvolver sua atividade produtiva, cujo serviço de telefonia fixa é essencial, principalmente se considerarmos que a requerida agravante é pessoa jurídica de grande porte econômico, de forma que o arbitramento de multa coercitiva em valores ínfimos ou módicos não teria o escopo de alcançar sua finalidade.

Somente haveria necessidade de reduzir, nesta oportunidade, o valor das
atreintes
se a multa diária tivesse sido arbitrada em valor manifestamente desproporcional frente a capacidade econômica da empresa devedora e não razoável à própria prestação que ela objetiva – compelir o devedor a restabelecer serviço essencial para o desenvolvimento da atividade empresária da credora, que já estava interrompido ou sendo prestado com deficiência há tempo considerável –, mas não em virtude do simples montante total que pode alcançar fruto da própria recalcitrância do devedor.

Com efeito, face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática:
“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva imposta pelo juízo deve observar a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”
(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Na hipótese, como dito, as
astreintes
foram arbitradas de maneira razoável e proporcional pelo juízo
a quo
nesta fase embrionária em que a demanda originária se encontra, pois o significativo período de tempo que a agravada estava sem ter a disposição o serviço de telefonia fixa contratado, o qual é essencial para o regular exercício de sua atividade empresarial, exigia uma postura firme do Poder Judiciário no sentido de compelir à empresa de telefonia agravante a restabelecer o mencionado serviço, motivo pelo qual tanto o prazo estabelecido para cumprimento da tutela provisória deferida – 48 (quarenta e oito) horas – quanto o montante diário definido para incidência de multa em eventual recalcitrância da recorrente na observância da ordem judicial – R$ 1.000,00 (um mil reais) – se revelam corretos,
principalmente diante da possibilidade de o seu valor acumulado ser revisto a qualquer momento pelo juízo a quo
, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada e somente foi determinada a sua incidência para o caso de eventualmente a empresa agravante deixar de restabelecer o serviço de telefonia fixa, de modo que se revela desnecessário decotá-la ou reduzi-la nesta ocasião, considerando que poderá ser revista oportunamente pelo juízo
a quo
se eventualmente se tornar excessiva ou desproporcional em virtude de suposta recalcitrância da recorrente.

A bem da verdade, após ser intimado do conteúdo da decisão objurgada, a pessoa jurídica agravante terá o encargo de cumprir a obrigação de restabelecer o serviço de telefonia fixa da agravada, de modo que a eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da empresa recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, o desprovimento deste recurso se reforça com a informação prestada pela própria empresa agravante, a qual esclarece que,
antes mesmo de ser intimada da decisão objurgada
(14/01/2024 – ID 36411221), no próprio mês de dezembro de 2023 teria sanado o problema que estava obstando a perfeita disponibilização do serviço de telefonia fixa da agravada (ID 37789224), de modo que a obrigação de fazer determinada na tutela provisória já teria sido cumprida, o que, por si só, impossibilita a incidência da multa coercitiva prevista no
decisum
hostilizado e, consequentemente, torna desnecessário qualquer alteração de seu valor e definição de um teto máximo.

Partindo da premissa que
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
(Súmula nº 410 do STJ) e que
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”
(§ 4º do art. 537 do CPC/2015), como a empresa agravante trouxe significativos elementos probatórios dando conta do cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão objurgada antes mesmo de ter sido pessoalmente intimada, não haverá razão para a incidência de
astreintes
na hipótese, o que torna irrelevante o debate a respeito do valor diário da multa coercitiva e de sua eventual limitação, até mesmo porque a pessoa jurídica recorrente não está na iminência de suportar qualquer dano grave irreparável ou de difícil reparação por não haver o risco de ter que efetuar o depósito de multa coercitiva que provavelmente sequer será imposta no caso concreto (§ 3º do art. 537 do CPC/2015
2
).

Destarte, como a decisão objurgada apenas estabeleceu a possibilidade de incidência de multa coercitiva para o eventual caso de inadimplemento da empresa agravante no prazo definido e considerando que a própria recorrente informa e traz fortes indícios que já cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta na tutela provisória antes mesmo de ser intimada deste
decisum
, concluo pela impossibilidade de acolher a pretensão recursal, devendo ser preservada a decisão hostilizada que arbitrou as
astreintes
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
a ele

n
eg
o
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

2
Art. 537. (...). § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

“(...). III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. (...).” (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.